Tribunal: TJDFT
Processo: 0004382-87.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PROCESSO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Na presente hipótese cuida-se de ação cautelar, ajuizada ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, com a finalidade de promover o sequestro de veículo para assegurar a condenação pleiteada nos autos do processo principal.
2. Nota-se que o CPC de 1973 estipulava, de fato, a possibilidade de instauração de procedimento cautelar autônomo previamente ao curso do processo principal ou em caráter incidental.
3. Apesar de consistir a ação cautelar prevista no CPC de 1973 em procedimento autônomo, era inegável seu caráter instrumental e provisório, a depender da pretensão artiulada no processo principal (art. 796 do Código de Processo Civil de 1973).
4. Observado o trânsito em julgado do acórdão nos autos do processo principal, fica evidenciada perda do objeto do presente procedimento cautelar, e, por essa razão, deve ser julgado prejudicado o recurso de apelação interposto pelo autor.
5. Recurso prejudicado.